Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713009-76.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: TALLER FARONI SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELO DEVEDOR. SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente o pedido monitório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir se houve excesso na cobrança e se é cabível a inclusão de seguro prestamista no débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não prospera o argumento de excesso de cobrança, na medida em que a planilha anexada demonstra que a importância adimplida pela parte foi devidamente abatida do saldo inicial, à míngua de prova específica em sentido contrário. 4. Se o devedor não aponta o valor correto ou não apresenta o demonstrativo, não haverá sequer exame da alegação de excesso. 5. Quanto ao seguro prestamista, além da inexistência de previsão no contrato entre as partes, não há demonstração da contratação da seguradora, mediante a emissão da respectiva apólice. Ausente documento que comprove a contratação e/ou repasse de valores pagos a esse título, impõe-se o ressarcimento. IV. DISPOSITIVO 6. Apelações conhecidas e não providas. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700 e art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. em 12/12/2018. TJDFT, APC 0733874-85.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. em 28/6/2023. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, 789, do CPC, 5o, inciso XXXVI, e 170, ambos da Constituição Federal, alegando que a declaração de nulidade do seguro prestamista afronta os princípios da boa-fé objetiva, da responsabilidade patrimonial, do ato jurídico perfeito e da livre iniciativa, além de gerar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Sustenta, ainda, que a decisão colegiada diverge da tese firmada no tema 972 do STJ, asseverando a inexistência de prova de que o recorrido teria sido compelido a contratar o seguro e de que teve que contratar unicamente com a seguradora ofertada pela financeira. Acrescenta que não houve venda casada e aponta a ausência de vínculo da cooperativa com a seguradora. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, 789, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Rever as conclusões quanto à liberdade ou não de contratação do seguro ou de escolha da seguradora demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos já citados óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.” (AREsp n. 2.763.759/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação à suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 170, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017